Tribunal: TCU
Processo: 035.277/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Paulo Hagenbeck.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Paulo Hagenbeck, ex-prefeito do Município de Laranjeiras-SE, contra o Acórdão 1930/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou suas contas irregulares, com débito e multa, em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 1012450-31/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Hagenbeck, ex-prefeito do município de Laranjeiras-SE, contra o Acórdão 1930/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente e demais interessados sobre este acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.